Tribunal: TJSP
Processo: 0000802-23.2015.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Condenação era mesmo medida de rigor. Materialidade e autoria bem comprovadas. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Possibilidade. Fração de diminuição fundamentada na quantidade e variedade de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Condenação era mesmo medida de rigor. Materialidade e autoria bem comprovadas. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Possibilidade. Fração de diminuição fundamentada na quantidade e variedade de entorpecente apreendida. Regime inicial semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000802-23.2015.8.26.0535, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDUARDO RAMOS DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso da acusação, para condenar Eduardo Ramos da Cruz às
penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, de valor unitário
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e pagamento de 10 (dez) dias-multa, porque incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/2006.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-23.2015.8.26.0535 -Voto no
2
Voto no 11.157
Apelação no 0000802-23.2015.8.26.0535
Comarca: Mairiporã
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Eduardo Ramos da Cruz
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso do
Ministério Público. Condenação era mesmo medida de rigor.
Materialidade e autoria bem comprovadas. Dosimetria. Pena-
base fixada no mínimo legal. Ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes. Redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006. Possibilidade. Fração de diminuição
fundamentada na quantidade e variedade de entorpecente
apreendida. Regime inicial semiaberto. Substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade.
Recurso provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 389/395, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Eduardo Ramos da Cruz foi absolvido
da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, com
fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, e Edson
Silva Leme foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729
(setecentos e vinte e nove) dias-multa, no mínimo legal, porque incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o Ministério Público apelou (fl. 398). O réu Eduardo,
intimado da r. decisão, não manifestou interesse em recorrer (cf. fls.
406/407). O corréu Edson Silva Leme, intimado da sentença por edital (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-23.2015.8.26.0535 -Voto no
3
433) não se manifestou. Sua defensora dativa, Dra. Marinei de Lourenço dos
Santos Assis, intimada da sentença condenatória deixou transcorrer in albis o
prazo para apelar. Sendo assim, certificou-se o trânsito em julgado da
sentença em relação ao corréu Edson Silva Leme.
Em suas razões, o Parquet pleiteia a condenação do acusado
Eduardo Ramos da Cruz pela prática do delito previsto no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/2006, nos termos da denúncia (fls. 411/).
Contrarrazoado o apelo (fls. 436/438). A douta Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu o r. parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 454/462).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia, no dia 04 de setembro de 2015, às 21h30min, na
Rua Benedita Maria de Freitas e na Rua Alzira Ferreira Campos, Jardim
Fernão Dias, na cidade e Comarca de Mairiporã, Edson Silva Leme e
Eduardo Ramos da Cruz, traziam consigo, para fins de tráfico, 22 (vinte e
dois) papelotes de plástico contendo maconha; 32 (trinta e dois) invólucros de
plástico, contendo cocaína e 18 (dezoito) pedras de crack, sem autorização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-23.2015.8.26.0535 -Voto no
4
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No caso em tela, respeitado o entendimento do magistrado
sentenciante, a condenação do réu Eduardo pela prática do crime de tráfico
de drogas também era medida de rigor.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo de constatação provisória (fls.
15/19), pelo exame químico-toxicológico (fls. 70/75) e pela prova oral
produzida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo de
constatação provisória: 3,7 gramas de crack, 118,3 gramas de maconha e 14,5
gramas de cocaína.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Samuel Campos Saraiva, policial militar, declarou que, na
companhia do colega de farda, estava em patrulhamento pela Rua
Benedita Maria de Freitas, conhecido local de venda de
entorpecentes, quando avistaram o réu Edson sentado numa
esquina. Ao perceber que seria abordado, o acusado empreendeu
fuga, dispensando uma sacola contendo entorpecentes. Os
milicianos prosseguiram o patrulhamento pelas vielas e rotas de
fuga e, na rua de baixo, na Alzira Ferreira Campos, avistaram os
réus juntos e os abordaram. No bolso de Eduardo foi encontrada
mais uma quantidade de entorpecente; com Edson, certa quantia em
dinheiro. Este último negou ter sido a pessoa a empreender fuga
anteriormente, mas estava todo machucado e arranhado porque
teria pulado um cercado nessa fuga. Eduardo de pronto admitiu que
estava carregando entorpecentes para Edson, mas referiu a si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-23.2015.8.26.0535 -Voto no
5
próprio como mero usuário. De forma mais detalhada, disse que
Edson ofereceu uma quantia para ele levar um entorpecente até um
determinado local; então, Eduardo passou a seguir Edson e, nesse
momento, ambos foram abordados. Eduardo afirmou que não tinha
dinheiro para sustentar o vicio, razão pela qual aceitou a proposta
feita por Edson. Edson, por sua vez, teria dito que era de Cajamar e
que estava numa festa de confraternização, porém não apontou o
local de tal evento. Os acusados, então, foram conduzidos à
autoridade policial”.
Segundo Samuel, que acompanhou os acusados até a delegacia,
houve um atrito entre os dois porque Eduardo não achava justo
estar sendo preso por um crime que não cometeu. Edson, por sua
vez, não admitiu que o entorpecente lhe pertencia. O policial
também afirmou que sempre via Eduardo em bares e esquinas na
região, fazendo uso de bebida alcoólica, mas nunca o via em locais
especificamente associados com o tráfico de drogas”.
“O policial Rafael Augusto Moreira, num primeiro momento,
afirmou não se recordar dos fatos. Após a leitura do seu termo de
depoimento em sede inquisitorial, prestou depoimento impreciso e
vago. Afirmou que estava, na ocasião, juntamente com o policial
Samuel Campos Saraiva, em patrulhamento na região da Rua
Benedita Maria de Freitas, quando avistaram o réu Edson em
atitude suspeita. Afirmou que, nesse momento, Edson estava em
companhia de Eduardo. Decidiram abordá-los e, percebendo a
aproximação dos policiais, o réu Edson saiu correndo e deixou cair
uma sacola contendo porções de maconha e cocaína. Acabaram
perdendo-o de vista mas, depois, localizaram-no na Rua Alzira
Ferreira Campos, na companhia do corréu Eduardo. Ambos foram
abordados. Com Edson foi encontrada certa quantia em dinheiro,
em notas trocadas. Com Eduardo foram encontradas porções de
droga, não sabendo precisar a quantidade e a natureza, mas
aduzindo que havia quantidade suficiente para se presumir não se
tratar de usuário. Indagado a respeito, Eduardo disse ser usuário de
drogas e alegou que estava segurando o entorpecente a pedido de
Edson, que lhe pagaria para tanto. As drogas estavam embaladas,
em ambos os casos, da mesma forma, numa sacola plástica”.
“Em juízo, Edson Silva Leme declarou que, na ocasião dos fatos,
havia encontrado alguns amigos e bebia na companhia deles.
Estava se dirigindo para a rodoviária de Mairiporã, pela Rua Alzira,
quando foi abordado por policiais. Estes disseram que iriam levá-lo
para a delegacia somente para verificar a regularidade do
cumprimento do regime aberto, em que se encontrava. Foi, no
entanto, algemado e colocado na viatura. Cinco minutos depois, o
corréu Eduardo, pessoa desconhecida dele, também foi colocado
dentro da viatura. Somente viu as drogas na delegacia de polícia.
Afirmou nada ter contra os policiais que o abordaram”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-23.2015.8.26.0535 -Voto no
6
“Eduardo, por sua vez, afirmou que, no dia, estava muito confuso
por causa do consumo de drogas. Necessitando de dinheiro para
manter o vício, aceitou entregar uma sacola contendo drogas para
um terceiro, por R$ 50,00. Não sabia quais drogas havia no interior
da sacola. Enquanto transportava o produto foi abordado pelos
policiais. Tentou passar para a primeira pessoa que encontrou, para
se livrar do flagrante, mas não conseguiu. Não se recorda quem era
essa terceira pessoa. Não conhecia a pessoa de Edson. Viu-o na
prisão, mas evitou manter contato com o corréu”.
Respeitado o entendimento do magistrado de origem, a prova dos
autos indica a prática do delito de tráfico de drogas também pelo réu
Eduardo.
Conforme o depoimento dos policiais militares, em especial de
Sérgio, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina quando o réu
Edson, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e dispensou uma sacola
contendo entorpecentes. Em diligência pela região, os policiais encontraram
Edson e Eduardo, momento em que abordaram os réus. Com Edson foi
encontrado R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em dinheiro, ao passo que com
Eduardo mais entorpecentes. Informalmente, Edson negou a prática do delito
e Eduardo asseverou que o corréu lhe ofereceu dinheiro para que levasse as
drogas para outro local, o que aceitou para sustentar o vício.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como qualquer
outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação
de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios inseridos no
processo penal. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-23.2015.8.26.0535 -Voto no
7
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como
a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou
suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do
contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o
conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe
23/11/2009). (...). (STJ. RHC 88.976/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (grifo meu).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que tinham
a intenção de prejudicar os acusados, imputando-lhes crime por eles não
cometido.
Ainda, o próprio réu Eduardo afirmou que aceitou entregar uma
sacola contendo entorpecentes para um terceiro, em troca de R$ 50,00
(cinquenta reais) e, enquanto transportava os entorpecentes, foi abordado.
Dessa forma, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo misto
alternativo previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Isso porque, o
tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, prescinde da prova da
mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou
cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados, assim
como pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das
substâncias, que se encontravam divididas em porções individuais menores
(32 porções de cocaína, 18 de crack e 22 de maconha), de modo a facilitar a
entrega a terceiros.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-23.2015.8.26.0535 -Voto no
8
LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1.
Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (STJ. REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014) (grifo meu).
Aliás, ressalte-se que “... a mera condição de usuário ou dependente,
por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico,
porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita
para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem
sempre pode excluir a outra. (TJSP, AC no 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel.
Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).
Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto à
materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas imputado também ao
réu Eduardo, nos termos da denúncia.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42 da Lei no
11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos
de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-23.2015.8.26.0535 -Voto no
9
Na terceira fase, considerada a primariedade do acusado,
bem como a ausência de indícios de que ele se dedica à prática
de atividades criminosas, possível a concessão do redutor
previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas. Contudo, diante
da quantidade de drogas apreendida, reduzo a pena na fração
de 1/3, perfazendo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Presentes as condições legais, substituo a pena privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Tendo em vista o quantum da pena e a ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, fixo o regime intermediário para a hipótese de
reconversão.
Ante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da acusação,
para condenar Eduardo Ramos da Cruz às penas de 03 (três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto , e ao
pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, de
valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-23.2015.8.26.0535 -Voto no
10
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator